Tribunal: TCU
Processo: 022.158/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão opostos em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares, condenando-o ao pagamento de débito e de multa, por irregularidades em convênio firmado para a construção de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Antônio Mendonça Monteiro Junior, ex-prefeito de Lucena/PB, em face do Acórdão 2851/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração opostos por Antônio Mendonça Monteiro Junior para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente.